Tribunal: TJBA
Processo: 0309086-50.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0309086-50.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: PER4 SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Nota de crédito comercial regida pelo Decreto-Lei nº 413/1969. Sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Irresignação do banco exequente. Prazo prescricional trienal previsto no artigo 52 do Decreto-Lei nº 413/1969. Aplicação da sistemática fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência nº 1, julgado no REsp nº 1.604.412/SC, que estabelece a aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei nº 6.830/1980, com o transcurso do prazo de um ano de suspensão antes do início da contagem da prescrição intercorrente. Erro na contagem do prazo prescricional pela sentença recorrida, que desconsiderou o efeito interruptivo da citação válida de uma das coexecutadas, efetivada em 27 de setembro de 2021, por oficial de justiça, antes da consumação do prazo prescricional então em curso. Citação válida que, nos termos do artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil, interrompe a prescrição e faz reiniciar a contagem do prazo. Exequente que demonstrou constante diligência processual, requerendo a penhora de ativos financeiros via sistema SISBAJUD em agosto de 2022, menos de um ano após a citação, diligência que resultou em constrição patrimonial parcial efetivada em setembro de 2024, com bloqueio de valores nas contas dos avalistas. Efetiva constrição patrimonial que constitui ato útil e satisfativo, apto a afastar a caracterização de inércia do credor e impedir o reconhecimento da prescrição intercorrente. Demora processual decorrente de motivos inerentes ao mecanismo da justiça e às dificuldades na localização dos devedores, não podendo ser imputada ao exequente diligente. Aplicação do princípio consagrado na Súmula 106 do Supremo Tribunal Federal. Necessidade de observância do contraditório antes da declaração de ofício da prescrição intercorrente, conforme tese 1.4 do Incidente de Assunção de Competência nº 1. Sentença cassada. Recurso provido para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução, com apreciação dos pedidos de conversão dos bloqueios em penhora e realização de pesquisa via sistema RENAJUD. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0309086-50.2013.8.05.0001 , em que figura como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A , e como apelada PER4 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA